Tribunal: STF
Processo: ARE 1133424
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS CONFERIDAS AOS DEFENSORES PÚBLICOS. LEI 1.060/1950. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que o defensor dativo não faz jus ao prazo recursal em dobro.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.